Tribunal: TJSP
Processo: 1020856-22.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Relatório de auditoria independente. Pretensão de impedir a sua divulgação. Alegação de violação a direitos de propriedade e de personalidade. Ato ilícito não verificado. Violações inexistentes. Pedido improcedente. Honorários advocatícios sucumbenciais, porém, reduzidos. Sentença reformada. Recurso provido em parte.